Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-60.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015150-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 725.612.119-91 (EMBARGADO), ONAH RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 718.759.481-04 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA - CPF: 318.176.101-04 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 452.237.341-49 (EMBARGADO), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (EMBARGADO), ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 240.863.041-04 (EMBARGADO), ROBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.445.671-73 (EMBARGADO), ILSEU DA SILVA - CPF: 230.021.071-15 (EMBARGADO), ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 459.487.391-04 (EMBARGADO), INES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 654.744.811-87 (EMBARGADO), ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA - CPF: 204.915.571-91 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO SILVA - CPF: 012.102.631-06 (EMBARGADO), SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 925.066.901-15 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES - CPF: 200.927.681-72 (EMBARGADO), MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES - CPF: 758.675.241-91 (EMBARGADO), ELIZABETH RODRIGUES MACIEL - CPF: 468.853.581-34 (EMBARGADO), ESTER GERALDO DA SILVA - CPF: 502.468.521-00 (EMBARGADO), NIVALDO RODRIGUES PARRA - CPF: 453.508.841-15 (EMBARGADO), DENIS ALVES RIBEIRO - CPF: 622.612.901-87 (EMBARGADO), ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO - CPF: 001.475.791-55 (EMBARGADO), CLEUNICE PEREIRA BARBOSA - CPF: 483.497.471-53 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PREJUDICADO.

Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Recurso pela Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração (Ids n. 43008450, 43008450 e 43008454) opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para
conceder o benefício da justiça gratuita e afastar a necessidade de juntada dos contratos de financiamento, dos comprovantes de quitação e das matrículas.

Todos os embargantes apontam omissão a respeito da necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1011 pelo STF.

Pedem o prequestionamento
dos arts. 489, §1°, VI, 1.022, 1.036 e 1.037, II do Código de Processo Civil, e art. 109, I da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Todos os embargantes apontam omissão a respeito da necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1011 pelo STF.

Pedem o prequestionamento dos arts. 489, §1°, VI, 1.022, 1.036 e 1.037, II do Código de Processo Civil, e art. 109, I da Constituição Federal.

Na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, em julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto, confira-se:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
, devendo o Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.

Foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
".

Diante disso, revogo o efeito suspensivo concedido no Id n. 46555476, assim como o
decisum
de Id n.

43265964 e fica
prejudicada
a análise destes Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual.

Comunique-se o juízo de origem.

Após, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020